Tribunal: TJBA
Processo: 8000957-75.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000957-75.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR APELADO: MAURÍCIO AGUIAR SILVA BRAGA Advogado(s): BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES DIVULGADOS PELO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDA DESEMBOLSADA PELO APELADO. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS PARA EXCLUIR A ORDEM DE APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA ISOLADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000957-75.2019.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.